Tribunal: TJBA
Processo: 8011228-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011228-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRINEIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA registrado(a) civilmente como LEONARDO THEODORO CARVALHO SILVA

AGRAVADO: COSME SOUZA LAVIGNE

Advogado(s)
:
ANDERSON STEFANI DIAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. POSSE DE VEÍCULO FINANCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de divórcio, determinando a entrega de veículo financiado ao Agravado. A decisão de primeira instância fundamentou-se na responsabilidade formal do Agravado pelo financiamento e na prevenção de multas de trânsito.

II. Questão em discussão

1.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a probabilidade do direito da Agravante em permanecer na posse do veículo, considerando as alegações de efetivo custeio do financiamento e manutenção do bem; e (ii) analisar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a Agravante, dada a essencialidade do veículo para o exercício de sua atividade profissional.

III. Razões de decidir

1.

A decisão recorrida pautou-se predominantemente na titularidade formal do financiamento do veículo em nome do Agravado, desconsiderando elementos fáticos que indicavam a real dinâmica do custeio.

2.

Documentos nos autos demonstram que o Agravado estava desempregado desde 2016, o que fragiliza a alegação de que ele teria arcado com o financiamento do veículo, iniciado em 2019.

3.

A Agravante apresentou comprovantes de sua capacidade financeira e despesas com a manutenção do veículo em seu nome, conferindo verossimilhança à sua alegação de ser a responsável pelo custeio.

4.

A privação do veículo impõe à Agravante, que é técnica em enfermagem e trabalha em dois turnos, um risco de dano irreparável à sua subsistência e ao seu direito ao trabalho.

5.

A decisão liminar já havia reconhecido a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano em favor da Agravante, cujos fundamentos se coadunam com a análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Em ações de divórcio que envolvem partilha de bens, a posse provisória de veículo financiado adquirido na constância do matrimônio deve ser analisada sob a ótica da realidade fática do custeio e da essencialidade do bem para a subsistência das partes. 2. A mera titularidade formal do financiamento não se sobrepõe, em cognição sumária, a elementos de prova que indiquem o efetivo adimplemento das parcelas e manutenção do bem por outro cônjuge, especialmente diante da comprovada incapacidade financeira do titular formal e da necessidade do bem para a atividade laboral do possuidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8011228-10.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
IRINEIA SILVA DOS SANTOS
e como agravado
COSME SOUZA LAVIGNE

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora